Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715304-26.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0003846-65.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO CASTRIOTO LEMOS, MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS AGRAVADO: KARLA FABIANE SOARES ANDRADE DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto a penhora sobre verba salarial foi determinada por meio da decisão ID Num. 139395814 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. Intime-se. Brasília, DF, 05 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora